Tribunal: STF
Processo: Rcl 1602
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-14
Data de publicação: 2001-02-14

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Agravo regimental. 2. Despacho mantido
por seus fundamentos. 3. Orientação da Corte no sentido da
inviabilidade de incidir contribuição previdenciária nos proventos
de inativos, diante da Emenda Constitucional n.º 20/1998. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.